Tribunal: TJMT
Processo: 1010590-20.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010590-20.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), ARMANDO MICELI FILHO - CPF: 691.865.457-87 (ADVOGADO), J. L. RIBOLDI & CIA LTDA - CNPJ: 10.465.431/0001-87 (APELADO), PAULO EURICO MARQUES LUZ - CPF: 432.687.221-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Apelação no 1010590-20.2017.8.11.0041

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado
: J. L. RIBOLDI & CIA LTDA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - RESSARCIMENTO DE PERDAS E DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA FRAUDULENTA – MOVIMENTAÇÃO QUE DESTOA DO PERFIL DA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO IMPEDIU OU REVERTEU
A TRANSAÇÃO INDEVIDA
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Restou configurada a falha na prestação do serviço pelo banco requerido, que deixou de tomar as providências necessárias para impedir ou reverter o resultado danoso, diante da transferência bancária de valor expressivo, que não condiz com o perfil do cliente.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1010590-20.2017.8.11.0041

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado
: J. L. RIBOLDI & CIA LTDA

10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ação:
Ressarcimento de Perdas e Danos Materiais e Morais, proposta por
J. L. RIBOLDI & CIA LTDA
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença:

julgou parcialmente procedente ação para condenar o banco a restituir a importância de R$75.000,00 à parte autora, bem como todos os valores referentes a cobranças de taxas e tarifas. Condenou, ainda, o requerido ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$5.000,00, a serem corrigidos pelo INPC, a partir do arbitramento, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Por fim, condenou o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 31999676): Sustenta que a fraude ocorreu por culpa exclusiva do consumidor, porquanto o Sr. Gilberto Vieira da Silva, preposto da parte autora, passou a senha da conta e do token a terceiros desconhecidos, o que ocasionou o saque que a apelada alega desconhecer. Afirma que o serviço de
Internet Banking
é completamente seguro e protegido contra fraudes. Defende que o dever e a responsabilidade de guarda das senhas pessoais são do cliente e não do Banco, de maneira que somente deve existir condenação do apelante quando o prejuízo decorrer de erro da instituição bancária.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 31999682).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020